Tribunal: TJBA
Processo: 0011459-89.2010.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0011459-89.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2.º, IV, DO CP). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública, em favor do réu Flávio Gomes de Oliveira, contra Decisão de Pronúncia proferida pela Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado tentado. Os fatos imputados consistem em disparo de arma de fogo contra a vítima Gilmar Moreira de Souza, atingida na região cervical, em 30.03.2008, no interior de uma “seresta”, de forma sorrateira e repentina, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa. A defesa pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios reunidos nos autos são suficientes para manter, na fase de pronúncia, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP; e (ii) saber se a fuga da vítima após o disparo afasta a configuração da referida qualificadora. III. Razões de decidir 3. A Decisão de Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em juízo de probabilidade sobre a autoria e materialidade delitivas. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo probatório — o que não ocorre no caso concreto (art. 413, §1º, do CPP). 4. O conjunto probatório, formado pelos depoimentos convergentes da vítima e da testemunha Luciene Moreira dos Santos, demonstra que o acusado agiu de modo sorrateiro: após aparente cessação do conflito, retornou ao local, apoiou o braço sobre o ombro de terceira pessoa e efetuou o disparo sem aviso prévio, enquanto a vítima dançava com o rosto virado — circunstâncias que, em tese, configuram recurso que ao menos dificultou sensivelmente a defesa da vítima. 5. A fuga da vítima após o disparo não afasta a qualificadora, pois o momento de aferição do recurso que dificulta a defesa é o instante do ataque. A evasão posterior constitui reação instintiva de sobrevivência e não se equipara à possibilidade de defesa prévia ao ato criminoso. 6. A exclusão das qualificadoras compete privativamente ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88, sendo vedado ao órgão singular usurpar tal competência constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Mantida a Decisão de Pronúncia, com remessa do feito ao Tribunal do Júri. Tese de julgamento: "1. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer suporte probatório nos autos. 2. A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) é aferida no momento do ataque, sendo irrelevante a conduta da vítima após o disparo. 3. Compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, deliberar sobre a existência ou não das qualificadoras." __________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 413, caput e § 1º; CF/88, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AI 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 03/02/2011; STF, HC 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 29/03/2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0011459-89.2010.8.05.0080, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Recorrente FLÁVIO GOMES DE OLIVEIRA, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora